Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. COMUNICAÇÃO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, posto que, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
2. A sentença de pronúncia deve basear-se na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria. 2.1 Na hipótese dos autos, infere-se que o denunciado, em tese, teria esfaqueado a vítima, lhe causando graves ferimentos, que poderiam ter ocasionado sua morte, configurando tentativa de crime doloso contra a vida, que deve ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).
3. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente (sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri), o que não é o caso dos autos, que se encontra amparada em informações relevantes, de que o denunciado teria escondido a faca sob suas vestes antes de abordar a vítima para diminuir suas chances de reação.
4. O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser indeferido, eis que permanecem hígidos os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para a decretação da prisão preventiva do réu. Quanto à apontada necessidade de atendimento médico do réu, o fato deve ser comunicado à Vara de Execuções Penais, possibilitando, outrossim, tratamento ambulatorial multiprofissional (psiquiátrico, psicoterapia), individual, regular e sistematizado.
5. Recurso desprovido.